Tribunal: TJSP
Processo: 1500091-59.2018.8.26.0204
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – Prova suficiente – Firmes e seguras palavras da ofendida, afinadas com as da sua filha adolescente, não abaladas pela pueril e escoteira negativa de autoria - Absolvição – Impossibilidade – Recurso defensivo desprovido com correção, entretanto, do erro material no dispositivo da r. sentença.